Tribunal: TJDFT
Processo: 0055069-28.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelação Cível - Transação extrajudicial anterior ao início da fase de execução de sentença - Admissibilidade da homologação com a suspensão do processo pelo prazo ajustado pelas partes para o cumprimento do acordo - Homologação do termo aditivo.